Tribunal: TJDFT
Processo: 0704976-90.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE RPV E PRECATÓRIOS. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ACERTADA. ÍNDICE IPCA-E. ADEQUADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pagos os RPVs, formados os respectivos precatórios e intimados os credores para informar se estavam de acordo com os valores apurados e terem ciência das transferências para suas titularidades, a extinção do cumprimento de sentença, pela satisfação da obrigação, não é precipitada.
2. In casu, por ocasião do julgamento da remessa necessária e apelação interposta nos autos da ação principal (20150111247630APO), restou determinada a incidência do IPCA-E para correção monetária dos débitos da Fazenda, o que foi observado pela Contadoria Judicial.
3. O debate acerca do índice correto para atualização dos débitos, necessários e prévios à formação de Precatório, não representa litigância de má-fé a ser apenada com multa.
4. Recurso conhecido e desprovido.